Tribunal: TJES
Processo: 0017753-16.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017753-16.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017753-16.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
remessa necessária e apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais para DECLARAR o direito dos substituídos do SINDSAUDE, aposentados pelo INSS e ex-servidores do IESP e SESA, aos abonos previstos Leis Estaduais nº 8.441/2006, 8.666/2007, 9.076/2008, 9.353/2009 e 9.600/2010, bem como CONDENAR o Estado ao pagamento dos respectivos abonos.

Em suas razões o ente público sustenta, em apertada síntese:
a)
que os dispositivos legais que garantem os abonos nas referidas leis apenas o fazem àqueles que possuem vínculo com a Administração;
b)
que não seria lícito ao Estado conceder abono para ex-empregados públicos, aposentados pelo regime geral de previdência social, uma vez que não existe mais vínculo entre tais pessoas e a Administração Pública estadual;
c)
em interpretação sistemática das leis, agiu com acerto a administração em negar o abono;
d)
merece reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Além do recurso de apelação, subiram os autos em remessa necessária em razão da previsão constante no artigo 496, inciso I, do CPC, não sendo hipótese de aplicação do §3º.

Para melhor compreensão do caso em apreço, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem, o
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado do Espírito Santo
afirma que os substituídos laboravam para o IESP e/ou Secretaria de Estado Saúde - SESA e foram aposentados pelo INSS, ou seja, antes do dia 10 de outubro de 2000, quando a Lei Complementar transformou todos os servidores regidos pela CLT em estatutários.

Relatou que por terem sido aposentados pelo INSS, foi-lhes negado o direito ao pagamento dos abonos concedidos pelas Leis Estaduais nº 8.096/2005, nº 8.441/2006, nº 8.666/2007, nº 9.076/2008, nº 9.353/2009 e nº 9.600/2010.

Pugnou, então, pela declaração do direito dos substituídos aposentados pelo INSS e ex-servidores do IESP e SESA contidos na listagem anexada ao pagamento dos abonos.

Vindo-me os autos eletrônicos, após compulsá-los detidamente, vislumbro razões para reforma parcial da sentença.

Antes, porém, ressalto que já tive oportunidade de apreciar caso semelhante referente ao abono da Lei 8.096/05, na demanda tombada sob nº 0021961-14.2009.8.08.0024, ocasião em que entendi que a teor da redação legal daquela lei, o direito ao abono pretendido só assistiria aos servidores que possuem vínculo estatutário.

Reafirmo meu entendimento de que o pagamento do abono aos substituídos aposentados pelo regime geral de previdência social depende inexoravelmente da existência de previsão legal nas respectivas leis.

Desta feita, o direito aqui pretendido demanda a análise detida de cada um dos dispositivos das leis indicadas, por isso passo a transcrevê-las.

A Lei Estadual nº 8.441/2006 dispõe,
in verbis
:

Art. 2º Os servidores ativos,
celetistas
, contratados por designação temporária,
aposentados
e pensionistas dependentes de ex-servidores, vinculados ao Poder Executivo, administração direta e indireta, terão direito ao pagamento de 1 (um) abono, em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título, de 50% (cinqüenta por cento) do vencimento ou equivalente.

(...)

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A Lei Estadual nº 8.666/2007 estabelece que:

Art. 1º Os servidores da saúde, vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, terão direito ao pagamento de 1(um) abono, em 2 (duas) parcelas, não incorporável à remuneração a qualquer título.

(...)

§ 3º O abono de que trata este artigo será devido aos servidores ativos; médicos residentes; contratados por tempo determinado; aposentados e aos pensionistas, dependentes de ex-servidores.

(...)

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias contidas na Lei nº 8.458, de 18.01.2007, destinadas a esse fim.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A Lei Estadual nº 9.076/2008 prevê:

Art. 1º Os servidores ativos, estatutários,
celetistas
, contratados por designação temporária, os aposentados e os pensionistas dependentes de ex-servidores, vinculados ao Poder Executivo, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações terão direito ao pagamento de 1 (um) abono no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título.

(...)

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias contidas na Lei nº 8.822, de 28.01.2008, destinadas a esse fim, e serão suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A Lei Estadual nº 9.353/2009 dispõe que:

Art. 1º Os servidores ativos, estatutários,
celetistas
, contratados por designação temporária, os aposentados e os pensionistas dependentes de ex-servidores, vinculados ao Poder Executivo, da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações terão direito ao pagamento de 1 (um) abono no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título.

(...)

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias contidas na Lei nº 9.111, de 15.01.2009, destinadas a esse fim, e serão suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

E a Lei Estadual nº 9.600/2010 estabelece:

Art. 1º Os servidores ativos, estatutários,
celetistas
, contratados por designação temporária, os aposentados e os pensionistas dependentes de ex-servidores, vinculados ao Poder Executivo da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações, terão direito ao pagamento de um abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título.

(...)

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias contidas na Lei nº 9.400, de 21.01.2010, destinadas a esse fim, e serão suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vê-se, portanto, que à exceção da Lei Estadual nº 8.666/2007, todas as demais leis (Leis Estaduais nº 8.441/2006, nº 9.076/2008, nº 9.353/2009 e nº 9.600/2010) fazem referência ao direito dos servidores celetistas, de modo que fazem jus os substituídos aos abonos nelas previstos.

Não obstante percebam proventos de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, entendo que tal fato por si só não impede a concessão, afinal, a intenção do abono é prestigiar servidores que atuam ou atuaram no IESP ou SESA, o que alcança os substituídos.

Por trazerem previsão legal expressa de pagamento a servidores da ativa ou inativa, seja com vínculo estatutário ou celetista, fazem jus os substituídos aos abonos das Leis Estaduais nº 8.441/2006, nº 9.076/2008, nº 9.353/2009 e nº 9.600/2010, excluindo-se, portanto, o da Lei Estadual nº 8.666/2007.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para DECLARAR o direito tão somente aos abonos das

Leis Estaduais nº 8.441/2006, nº 9.076/2008, nº 9.353/2009 e nº 9.600/2010. Em
remessa necessária
, ressalvada a parte alterada em razão do recurso,
CONFIRMO
a sentença em seus demais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADOS. EX-SERVIDORES DO IESP E DA SESA. ABONOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PREVISÃO NAS LEIS DOS ANOS 2006, 2008, 2009 E 2010. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE 2007. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Trata-se de pretensão de reconhecimento do direito dos aposentados pelo INSS e ex-servidores do IESP e SESA, aos abonos previstos Leis Estaduais nº 8.441/2006, 8.666/2007, 9.076/2008, 9.353/2009 e 9.600/2010,
2.
À exceção da Lei Estadual nº 8.666/2007, todas as demais leis (Leis Estaduais nº 8.441/2006, nº 9.076/2008, nº 9.353/2009 e nº 9.600/2010) fazem referência ao direito dos servidores celetistas, de modo que fazem jus os substituídos aos abonos nelas previstos.

3.
Não obstante percebam proventos de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, entendo que tal fato por si só não impede a concessão, afinal, a intenção do abono é prestigiar servidores que atuam ou atuaram no IESP ou SESA, o que alcança os substituídos.
4.
Por trazerem previsão legal expressa de pagamento a servidores da ativa e da inativa, seja com vínculo estatutário ou celetista, fazem jus os substituídos aos abonos das Leis Estaduais nº 8.441/2006, nº 9.076/2008, nº 9.353/2009 e nº 9.600/2010, excluindo-se, portanto, o da Lei Estadual nº 8.666/2007.
5.
Recurso conhecido e provido em parte. Sentença confirmada nos demais termos em Remessa Necessária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e CONFIRMAR a sentença nos demais termos, em remessa necessária, nos termos do voto relator.